Tribunal: STF
Processo: AI 394271
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
             - Inexiste, no caso, a alegada ofensa aos textos
constitucionais invocados no presente recurso, porque é o Código de
Processo Civil, a que cabe estabelecer os requisitos do agravo
contra despacho que não admite recurso extraordinário, que exige, em
seu artigo 544, § 1º, que, sob pena de não-conhecimento dele, seu
instrumento seja instruído obrigatoriamente com as duas peças
referidas no despacho ora agravado
              Agravo a que se nega provimento.